Tribunal: TJBA
Processo: 8004091-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004091-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NATANAEL MACHADO DA FRANCA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM ASSOCIAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM MATÉRIA CONSUMERISTA. DECISÃO QUE RECONHECE A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. MANUTENÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, fixou a incompetência da Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, por entender não se tratar de relação de consumo considerando que a ação envolve descontos indevidos efetuados por associação em benefício previdenciário da parte autora, a qual nega vínculo contratual com a entidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é competente o juízo especializado em relações de consumo para processar e julgar ações que versam sobre descontos em folha de benefício previdenciário realizados por associações, quando a parte autora nega qualquer vínculo contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a competência da vara especializada em matéria consumerista para julgar demandas nas quais se discutem descontos indevidos realizados por associações, especialmente quando inexistente vínculo contratual ou associativo entre as partes.

4.

A controvérsia possui natureza consumerista, uma vez que envolve alegações de prática comercial abusiva, sem autorização expressa do consumidor, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A especialização das varas deve ser respeitada sempre que estiverem presentes elementos de vulnerabilidade e hipossuficiência da parte autora, características típicas da relação de consumo, como no caso de descontos mensais realizados sem transparência e/ou consentimento informado.

6.

A decisão recorrida, ao reconhecer a incompetência do juízo especializado em consumo, desvia-se à orientação dominante dos tribunais superiores, sendo impositiva sua reforma.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004091-11.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
NATANAEL MACHADO DA FRANCA
e como agravada,
UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente